Tribunal: TJDFT
Processo: 0002688-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO. OI S.A. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 400 DO CPC E SÚMULA 389 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1.Cabe à autora a juntada da cópia do contrato de aquisição de linhas telefônicas, bem como a prova da data da efetiva subscrição de ações em seu favor e cópia do balancete do mês correspondente à integralização do capital decorrente do contrato de participação financeira.

2. Não é caso de aplicação do art. 400 do CPC (exibição de documentos), eis que a Súmula 389 do STJ enuncia que a comprovação do pagamento do 'custo do serviço' referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima.

3. Sendo a autora cessionária de direitos de contratos de participação financeira deve comprovar que efetivamente os cedentes eram os titulares do direito alegado.

4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

5. Recurso desprovido.